Tribunal: CARF
Processo: 10410.721739/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721739/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área ocupadas por Florestas
Nativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721739/2012-22
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 180/193, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 167/174, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 138/142, lavrado em 16/04/2012, relativo ao
exercício de 2008, com suposta ciência da RECORRENTE em 23/04/2012, conforme extrato dos
correios de fls. 90.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 103.190,88, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e multa de ofício no
percentual de 75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 139/142,
em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, (ii) da área de pastagem, e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado.
Assim, a área utilizada para plantação de produtos vegetais declaradas no
montante de 475,0ha foi parcialmente glosada, ante a ausência de comprovação, tendo sido
acatado pela fiscalização apenas a área indicada no Laudo Técnico (153,0ha). Já a área de
pastagens declarada em 13,0 há foi integralmente glosada ante a falta de comprovação. Nos
termos do demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 05, esta circunstância provocou
alteração do grau de utilização do imóvel, que foi reduzido de 100% para 31,4%, conforme
tabela abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 999,17 por hectare, a contribuinte apresentou laudo de avaliação que atestava que o valor da
terra nua para o exercício 2008 era de R$ 3.000,00 por hectare (fls. 52/58). Assim, como o SIPT
da região do imóvel rural apresentava valores da ordem de R$ 3.247,08/há, foi adotado o VTN
indicado pela própria contribuinte no laudo apresentado, retificando o valor informado em DITR,
nos termos da tabela abaixo:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 97/108 em 31/05/2012,
acompanhada da ata de assembleia geral extraordinária emitida pelo registro de imóveis (fls.
113/125) e de outros documentos de fls. 126/133. Ante a clareza e precisão didática do resumo
da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Da impugnação
11. Após tratar Da tempestividade, em Dos fatos, o sujeito passivo observou da
aceitação pelo Fisco do laudo apresentado e da não consideração dos 347,0ha de APV,
os quais seriam área com mata nativa, que teria sido declarada com erro em sua DITR,
juntamente com a APV.
12. Das argumentações atinentes destacou o fato de que a área não aceita constou do
Laudo Técnico, o que deixaria a NL dissonante com a realidade fática do imóvel,
impondo-se a nulidade do lançamento.
13. Em Das razões de nulidade de lançamento tratou do erro quanto à apuração do ITR
devido, Da observância estrita ao princípio da busca pela verdade material e Do Grau de
Utilização do Imóvel. Nestes itens foi reiterada a questão do erro de preenchimento da
DITR e da desconsideração da Área coberta por Floresta Nativa – AFN (área de mata),
fator que teria influenciado, diretamente, no Grau de Utilização – GU.
14. Fez um quadro demonstrativo para confirmar que o GU seria de 100,0% e não os
31,4% apurado pelo Fisco e concluiu que, nesta condição, a alíquota de cálculo do
imposto aplicável seria 0,15%.
15. Após outras considerações atinentes, em Conclusão e Pedidos, requereu a nulidade
do lançamento em razão da aplicação de alíquota que não refletiria o GU e, no caso de
não se entender nulidade, requereu a improcedência do lançamento por não espelhar o
real fato gerador da obrigação tributária.
16. Instruiu sua impugnação com procuração documentos de identidade do procurador e
documentos da empresa, entre outros, fls. 109 a 133.
17. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/ MS julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 167/174):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Retificação de Declaração sob Procedimento de Fiscalização
A retificação da declaração deve ser efetuada antes do início de procedimento fiscal.
Área Isenta Não Declarada e Não Comprovada - Floresta Nativa
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

Para que a distribuição da área do imóvel não informada na declaração possa ser
considerada na impugnação do lançamento, esta deverá estar acompanhada de
comprovantes das alegações, principalmente para as isentas, como laudo específico das
áreas preservadas, averbação na matrícula se for o caso, Ato Declaratório Ambiental -
ADA, entre outros.
Matérias não impugnadas - Área de Pastagem e Valor da Terra Nua
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/10/2014,
conforme AR de fls. 178, apresentou o recurso voluntário de fls. 180/193 em 31/10/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação sobre a área de floresta nativa e acerca do princípio da verdade material, acrescento
argumentos acerca da desnecessidade de ADA para a comprovação de áreas não tributáveis pelo
ITR, haja vista a DRJ ter apresentado argumentos acerca da imprescindibilidade do ADA.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado o VTN e glosado áreas de pastagens e áreas de produção vegetal, estas
matérias não foram objeto do recurso voluntário, limitando-se o mesmo a questionar o não
cômputo das áreas de floresta nativa devidamente comprovadas mediante laudo técnico.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

Área de floresta nativa
Em apartada síntese, o RECORRENTE defende que em respeito ao princípio da
verdade material, para que as áreas de florestas nativas sejam isentas da tributação, é
desnecessária a existência do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) emitido pelo IBAMA,
bastando a comprovação da existência material delas.
No entanto, entendo que o pleito do RECORRENTE não merece prosperar.
Em princípio, como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração
de fl. 142, a área de Florestas Nativas é excluída da área total do imóvel para se chegar à área
aproveitável. A análise de tal Demonstrativo evidencia que o contribuinte não se valeu do
permissivo legal, não declarando nenhuma área de Floresta Nativa na DITR por ele apresentada.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência das
mencionadas áreas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o reconhecer
dessas áreas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
A contribuinte afirma em suas razões de recurso que sua declaração teria
decorrido de erro de preenchimento, uma vez que teria declarado a área de floresta nativa em
conjunto com a área de produtos vegetais.
Da análise do demonstrativo de fl. 142, verifica-se que a contribuinte declarou
475,0ha de área de produtos vegetais, dos quais apenas 153,0ha foram acatados pela fiscalização
com base no Laudo Técnico apresentado (fl. 55).
Afirma a RECORRENTE que o mesmo laudo indica uma área de mata de
347,00ha, sendo que esta teria sido declarada em DITR no campo destinado à área de produtos
vegetais por erro do contribuinte, que somou ambas as áreas e indicou em apenas um único
campo.
No entanto, tal fato não é suficiente para caracterizar o erro cometido pelo
contribuinte quando do preenchimento da DITR. Até porque o laudo aponta que soma das áreas
de mata (347,00ha) com a área de cana-de-açúcar (153,00ha) perfaz o total de 500,00ha, ao
passo que o total declarado pela contribuinte foi de 475,00ha.
Ou seja, deveria a contribuinte comprovar de forma mais robusta que incorreu em
erro no preenchimento da declaração a fim de pleitear a sua revisão neste momento do litígio,
pois a documentação acostada aos autos não é suficiente, a meu ver, para caracterizar o erro
cometido pela contribuinte.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área não declarada pelo contribuinte em sua DITR.
Consequentemente, não seria desnecessário adentrar na discussão envolvendo a
necessidade de ADA para abatimento da mencionada área para apuração da área tributável do
imóvel. No entanto, por oportuno, e de forma bastante sucinta, esclareço que o ADA é
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

documento obrigatório a partir do exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR,
quando foi dada a seguinte redação ao art. 17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 pela Lei no 10.165/2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A literalidade da norma é cristalina e suficiente para concluir pela necessidade da
obrigação imposta pelo legislador.
Assim, a não apresentação de ADA, que, de fato, foi inicialmente previsto apenas
em instrução normativa, não poderia motivar lançamento relativo a fatos geradores ocorridos até
o exercício de 2000, o que não é o caso dos autos, que se refere ao exercício 2008, quando o art.
17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 estava em pleno vigor.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Floresta Nativa; ao contrário: ela traz observação expressa no
sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo concluir
que o ADA é obrigatório para redução da área de Floresta Nativa a partir do exercício 2001.
Ademais, ainda que fosse dispensado o ADA, deve-se ressaltar que o laudo
apresentado pelo contribuinte é imprestável para fins de comprovação da área de Floresta Nativa
suscetível de dedução da área tributável. É que, nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/1996,
apenas são beneficiadas com a isenção do ITR as áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Contudo, o Laudo apresentado pelo contribuinte (fls. 52/58) não prova que a “área
de mata” seja área de florestas nativas primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração, para efeitos de isenção do ITR.
Na verdade, tal lado foi mais específico para apuração do VTN do imóvel, na
medida que, acerca da distribuição das áreas do imóvel, apenas traz quadro indicando o
quantitativo de cada área (fl. 55), sem apresentar fotos, plantas topográficas, extensão, limites,
confrontações, etc.
Assim, entendo por não acatar o pleito de existência de área de floresta nativa
(“AFN”), de 347,00ha, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721739/2012-22

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital